Tribunal: TCU
Processo: 016.549/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2593/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a notificação do Acórdão 8860/2019-TCU-Primeira Câmara deu-se em 11/10/2019 (peça 45) e o recurso de reconsideração foi interposto em 31/10/2019 (peça 51), expirado, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92 e o § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU não autorizam o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos; Considerando que a análise do recurso pela Serur demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência deste acórdão e dos pareceres, peças 52 e 56, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 016.549/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rudson Raimundo Honório Lisboa (XXX.880.684-XX) 1.2. Recorrente: Rudson Raimundo Honório Lisboa (XXX.880.684-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Goianinha - RN 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Emanoel Cassemiro de Souza (15.264/OAB-RN) e outros, representando Rudson Raimundo Honório Lisboa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.